Tribunal: STF
Processo: Rcl 55867
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Minas Gerais em face de decisão da Segunda Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Ipatinga, nos autos do Processo 0001613-20.2021.8.13.0313. 



    Consta dos autos o seguinte contexto fático:



    “(...)



    Conforme se vê de todo o processado, trata-se de ação ordinária distribuída em 03/07/2018, proposta em face do Estado de Minas Gerais, que tem por objetivo garantir o direito ao recebimento de FGTS. 



    A parte autora foi ‘efetivada’ no serviço público por força de Lei Estadual (LC100/07). No entanto, o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4876 entendeu inconstitucional o dispositivo da lei estadual mineira que a mercê do art. 37, II, da CR/88 conferiu caráter efetivo à função temporária exercida em caráter precário pelos servidores do magistério estadual. 



    Prevaleceu nas instâncias inferiores a condenação ao pagamento de FGTS, sem observância, contudo, à prescrição quinquenal.



    (…)



    Segundo a Turma Recursal, para as contratações anteriores a 13/11/2014 aplica-se a prescrição trintenária, desde que o ajuizamento da ação ocorra antes de 13/11/2019. 



    Interposto Recurso Extraordinário, foi-lhe negado seguimento sob a alegação de que o STF já proferiu decisão sob a matéria (ARE 709212 - Tema 608), tendo sido aplicado à situação fática em análise nos presentes autos exatamente o entendimento exarado pelo STF. 



    Na tentativa de demonstrar o erro cometido, o Estado de Minas Gerais interpôs o último recurso cabível, qual seja, o Agravo Interno objetivando demonstrar o equívoco da inadmissão do Recurso Extraordinário eis que houve uma errônea interpretação do que foi decidido no ARE 709.212 – Tema 608”. (eDOC 1, pp. 2/8)



     



    Com efeito, alega, em suma, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no ARE-RG 709.212 (tema 608), paradigma da repercussão geral.



    Nesses termos, argumenta que o caso trata-se de hipótese prevista na modulação dos efeitos decisão proferida no julgamento do referido ARE-RG 709.212, no qual esta Corte assentou, dentre outras, a aplicação da prescrição quinquenal aos casos que, até 13 de novembro de 2014, não houver transcorrido 25 anos da lesão.



    Aduz, ainda, que “[a] ADI 4876, cujo julgamento ocorreu em 26/03/2014, reconheceu a nulidade do vínculo de efetivação de todos os servidores abrangidos pela LC 100/07 em caráter ex tunc, isto é, desde 06/11/2007 (data da publicação da LC 100/07). Portanto, entre 06/11/2007 e 13/11/2014 (data do julgamento do ARE 709212) houve o transcurso de pouco mais de 07 anos. Observando o teor da modulação de efeitos do ARE 709212, na data do seu julgamento, 13 de novembro de 2014, o prazo prescricional já estava em curso e havia transcorrido cerca de 03 anos. Assim, ao presente caso aplica-se a prescrição quinquenal. Não é desnecessário repetir que a presente ação somente foi ajuizada em 17/08/2018”. (eDOC 1, pp. 9-10)



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a cassação do ato.



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 16)



    Citado, o beneficiário Sidney Lima apresentou contestação. (eDOC 18)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, consoante parecer assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. NULIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL À COBRANÇA DE VALORES NÃO DEPOSITADOS NO FGTS. ARE 709.212-RG/DF – TEMA 608. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOBSERVÂNCIA, IN CASU. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”. (eDOC 24)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou o julga prejudicado; a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência.



    Com efeito, nos termos acima delineados, não diviso a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral.



    Registro que o Estado reclamante sustenta o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no Tema 608-RG, porquanto não observada a prescrição quinquenal, aplicável ao caso, consoante os termos da modulação dos efeitos do julgamento.



    No ponto, destaco que o Plenário desta Corte, no julgamento do mérito do ARE-RG 709.212 (tema 608), de minha relatoria, superando orientação anterior quanto ao prazo prescricional trintenário para a cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), firmou entendimento, segundo o qual, o prazo é quinquenal, na forma do art. 7º, inciso XXIX, da CF/88. Eis a ementa desse julgado: 



    “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento”. (DJe 19.2.2015)



    Contudo, considerando a necessidade de resguardar as legítimas expectativas de milhares de trabalhadores brasileiros e em homenagem a uma dimensão ética de proteção à dignidade da pessoa humana, o Tribunal modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990, para atribuir efeitos meramente prospectivos à decisão. A esse respeito, destaco as seguintes considerações do voto que proferi naquela oportunidade: 



    “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.” 



    Em linhas gerais, assentou o Supremo Tribunal Federal que, em relação às parcelas do FGTS cuja exigibilidade ocorra após a data da sessão de julgamento (13.11.2014), aplica-se, desde logo, o prazo prescricional de cinco anos. Já em relação às parcelas do FGTS referentes a períodos anteriores ao julgamento do ARE-RG 709.212, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir dessa decisão. 



    Como bem explicitou o Min. Roberto Barroso, ao proferir decisão nos autos das Rcl 56.928/MG (DJe 15.3.2023):



    “(...)



    6. Como se verifica, para os casos com prazo prescricional já em curso, esta Corte resguardou a prescrição trintenária às ações apresentadas dentro do período de 5 anos, a contar da data daquela decisão, ou antes do fim do prazo prescricional de 30 anos, devendo prevalecer, no caso concreto, o que ocorrer primeiro. Em outras palavras, conforme se extrai dos exemplos apresentados, é preciso verificar quanto faltava do prazo de 30 anos na data do julgado: se menos do que os 5 anos estabelecidos na modulação, é o período que restaria ao interessado para propor a demanda, porque a prescrição ocorreria primeiro (ex: se, em 13.11.2014, faltassem 3 anos, a ação deveria ser proposta até 13.11.2017); se mais, caberia ao interessado seguir o novo prazo, que, contado da data da decisão, findaria em 13.11.2019 (ex: se, em 13.11.2014, faltassem 7 anos, valeria o novo prazo de 5 anos – até 13.11.2019 - e não o de 7 – até 13.11.2021). 



    7. Somente quando não observada tal regra, seria aplicada a nova orientação firmada no julgamento; isto é, o prazo quinquenal pelo qual o autor teria direito ao recebimento das parcelas não depositadas do FGTS no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação. Nessa linha é a decisão do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.841.538, ao explicitar a modulação de efeitos realizada no Tema 608-RG: (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação”. (grifos nossos)



    Dessa orientação não dissentiu a decisão proferida pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Ipatinga, autoridade ora reclamada, que assim dispôs acerca do prazo prescricional:



    “(...)



    Pelo que dos autos consta, e reconhecido em sentença, o trabalhador prestou serviços ao Estado, mediante sucessivas prorrogações de seus contratos, entre 01/05/2008 e 28/06/2017 (ff.10v/14). 



    A contratação do recorrido iniciou-se sob a égide da Lei Estadual n.º 10.254/1990, e por sucessivas prorrogações alcançou o ano de 2017. Ao todo, aproximadamente 09 (nove) anos à disposição do Estado e sem concurso público, extrapolando todo o período cumulável já com prorrogação, à luz da legislação vigente. 



    O e.TJMG tem precedente que reconhece que a nulidade originária da contratação macula todo o período de prestação de serviços. E o resultado prático disso, no processo, é conferir ao recorrido o direito ao recolhimento de FGTS. 



    (…)



    O STF já decidiu de forma vinculante, sobre a inconstitucionalidade da previsão genérica de prescrição trintenária. Contudo, o fez com modulação dos efeitos: 



    (…)



    A modulação dos efeitos foi elaborada de forma a assegurar o cômputo trintenário para os prazos prescricionais já em curso na data do julgamento pela Corte Constitucional, ou quinquenal para os posteriores, encerrando-se com aquele que primeiro se completasse. 



    Sob esta ótica, outros Tribunais detalharam o raciocínio desta contagem, esclarecendo a comunidade jurídica sobre seu alcance, inclusive quanto à aplicabilidade em relação à Administração Pública: 



    (…)



    A data limite para o ajuizamento, sob prazo trintenário, era 13/11/2019, momento posterior ao de distribuição desta inicial. Logo, todo o período de trabalho prestado discutido nestes autos, está sob a égide da prescrição trintenária, como aponta o recorrente, com prazo não esgotado até o ajuizamento. Acolhida a tese de afastamento da prescrição”. (eDOC 5, pp. 27-28; grifo nosso)



    Ora, de acordo com a doutrina e jurisprudência, o início do prazo prescricional se dá a partir da violação do direito (actio nata), o que, quanto às parcelas do FGTS, ocorre a partir de cada período mensal de recolhimento em que não houve o depósito fundiário na conta vinculada ao trabalhador. 



    Com efeito, considerando que os depósitos fundiários reclamados nos autos dizem respeito à contrato de trabalho no período de 1º.5.2008 a 28.6.2017, tendo sido a ação de cobrança ajuizada na data de 17.8.2018, ou seja, dentro do novo prazo estabelecido de 5 anos a contar de 13.11.2014 (até 13.11.2019), conforme os termos assentados na modulação, não caracterizada aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. 



    Desse modo, em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal a quo e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO ARE 709.212 (TEMA 608). INOCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tema 608 estabeleceu, para os prazos prescricionais em curso, que deve incidir o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da decisão (13/11/2014 data do julgamento do paradigma). Logo, o prazo incidente no caso deve ser o trintenário, limitado até 12/11/2019, quando se encerraria o prazo de 5 anos do julgamento do paradigma, conforme estabelecido na modulação do julgado. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento”. (Rcl 57.883 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.4.2023)



    Confira-se também as seguintes decisões monocráticas: RE 1.178.023, de minha relatoria, DJe 12.11.2021; RE 1.371.416-ED, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 21.6.2022 



    Por fim, ressalto que, ao manter a inadmissão do recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente